Tribunal: CARF
Processo: 10680.910987/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910987/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.291 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
GARCIA PEDROSA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24483.99126.141207.1.7.02-0009, em 14.12.2007, e-fls. 110-
115, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$76.792,68 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 109:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910987/2011-85
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
77.961,46 [...]
77.961,46
CONFIRMADAS [...]
77.611,39 [...]
77.611,39

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 76.792,68 Valor na DIPJ: R$ 76.792,68
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 78.539,35
IRPJ devido: R$ 1.746,67
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 75.864,72
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
34179.06478.071106.1.7.02-5427 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
22319.27332.010409.1.7.02-9930
24483.99126.141207.1.7.02-0009
07568.60589.071206.1.3.02-5936
07479.95569.100107.1.3.02-6427
22510.86811.141207.1.7.02-0173
28606.64021.141207.1.7.02-7107
32105.16884.120308.1.3.02-0804
41678.33473.120308.1.7.02-0758
39127.40471.120308.1.7.02-3698 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.569, de 05.07.2018, e-fls. 174-177:
Dessa forma, voto no sentido de considerar NÃO CONHECIDA a manifestação
de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.08.2018, e-fl. 223, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.09.2018, e-fls. 186-205, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DAS PRELIMINARES
III.1
–
DO
NÃO
CONHECIMENTO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
PELA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
DE
JULGAMENTO- DRJ E DO DEVIDO PROCESSAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

Conforme relatado nos fatos acima expostos, a Delegacia Federal de
Julgamento, no Acórdão de no 15-44.569, não conheceu da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela RECORRENTE, sob alegação de que, dentre outros
fundamentos, a RECORRENTE baseia sua defesa na necessidade de retificação/cancelamento da Per/Dcomp no
34179.06478.071106.1.7.02-5427,
constituindo-se em órgão incompetente para a apreciação desta matéria.
A DRJ pautou o seu entendimento no teor do artigo 336, do Regimento Interno
da Receita Federal- Portaria MF no 430, de 9/10/2017, que segue abaixo transcrito,
segundo o qual não compete à DRJ, mas sim à DRF decidir sobre pedidos de
retificação/cancelamento ou reativação de declarações.
Ainda prossegue a DRJ em seu acórdão, afirmando que
retificação/cancelamento pretendido apenas pode ser efetivado até a prolação do
Despacho Decisório, com base nas disposições contidas na Instrução Normativa SRF
no 600/2005.
Contudo, a interpretação conferida pela DRJ é equivocada e ocasiona limitações
ao direito do contribuinte, conforme abaixo disposto:
Primeiramente, porque a existe uma determinação limitadora do direito
declaratório do contribuinte veiculada por ato normativo infraconstitucional, que
acarreta sua tributação, já que, ao desconsiderar a possibilidade de
retificação/cancelamento de um pedido de restituição/compensação, acaba por
determinar a manutenção da exigência fiscal do crédito tributário que se pretendeu
compensar e, de forma indireta, a própria tributação, que somente pode ser promovida
por meio de lei, afrontando, assim, o disposto no artigo 150, inciso I da Constituição
Federal.
Se mais não bastasse, o limite temporal para a apreciação da retificação/
cancelamento das PER/DCOMPs definido pela norma é a prolação do despacho
decisório e, portanto, se já houve no caso concreto a sua emissão, é evidente e
incontestável que este prazo também já se esgotou para a DRF.
De forma que, se a atuação da DRF se esgota com o despacho decisório, tal qual
indicado na legislação trazida à lume pela DRJ em seu acórdão, ela não poderá
pronunciar-se mais sobre a DCOMP, seja para seu acolhimento ou para sua
retificação/ cancelamento.
Consequentemente, o entendimento trazido pela DRJ em seu acórdão quanto à
competência para dispor sobre a retificação/cancelamento da DCOMP e igualmente
para apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela RECORRENTE é
completamente equivocado e, se mantido, impedirá por completo o direito defesa do
contribuinte, pois a questão não poderá ser analisada pela DRF e tampouco pela DRJ.
O que não deve prosperar, por implicar, flagrantemente, em afronta direta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, sem contar que o entendimento também
trazido aos autos pela DRJ, no sentido de que não é possível tratar da retificação/
cancelamento depois de proferido o Despacho Decisório atenta para a verdade
material dos fatos, já que parte dos débitos que se pretendeu compensar na DCOMP
34179.06478.071106.1.7.02-5427 não existe.
Veja-se, inclusive, que as disposições legais que tratam da competência da DRJ
especificam expressamente que pertence àquele órgão o dever de apreciar e julgar
manifestações de inconformidade apresentadas em processos administrativo fiscais de
determinação de exigência de créditos tributários e igualmente em feitos que tratam de
restituição e compensação, como é o caso dos autos.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

Nesse sentido, assim se dispõe o artigo 227 do Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil (Portaria no 430, de 9/10/2017): [...]
Ora, se no caso concreto a ausência de retificação/cancelamento da DCOMP
transmitida pela RECORRENTE implica na manutenção da exigência do crédito
tributário que se pretendeu compensar, é evidente que o presente processo trata de
determinação de exigência de crédito tributário.
E mais, se está sendo discutida a legitimidade da compensação promovida, não
restam dúvidas que o feito se refere à restituição e compensação de tributo.
Portanto, o presente processo administrativo amolda-se, exatamente, às
hipóteses previstas no artigo 227 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
que fixam a competência da Delegacia de Julgamento para apreciação da
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Destarte, conforme acima exposto, não resta qualquer dúvida de que, se cabe à
DRJ o julgamento das manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades, bem contra o indeferimento de pedido de restituição e contra a não
homologação de compensação, LÓGICO É QUE CABE À DRJ ANALISAR A
MATÉRIA
CONSISTENTE
À
RETIFICAÇÃO/
CANCELAMENTO
DA
PERD/DCOMP No 34179.06478.071106.1.7.02-5427.
Importante ressaltar que o processo administrativo é figura indispensável no
controle de mérito e da legalidade dos atos administrativos. A atividade fiscalizadora
da Administração Tributária nunca poderá violar os direitos e garantias individuais do
contribuinte, desta feita, é garantido ao particular o direito ao devido processo legal e
todas as demais garantias constitucionais.
Com efeito, é de rigor o acolhimento desta preliminar para declarar a
competência da DRJ para apreciação da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela RECORRENTE, afastando-se o seu não conhecimento inicial pelo órgão julgador
de piso e determinando-se o regular processamento e recebimento deste Recurso
Voluntário por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a fim de que toda
matéria de defesa trazida aos autos pela empresa possa ser devidamente apreciada. [...]
Com efeito, o Recurso Voluntário interposto deverá ser devidamente processado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para analisar integralmente as
razões de defesa da RECORRENTE.
III.2 - DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE COMPETÊNCIA PELA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL- NULIDADE
Quanto às normas de competência da Administração Tributária do Brasil,
responsável pelo controle e fiscalização do cumprimento das normas tributárias, no
interesse da arrecadação e gestão das receitas tributárias, nosso ordenamento jurídico
prevê a estrutura a seguir disposta. [...]
Desta forma, A União (Administração Direta), com a finalidade de
cumprimento do princípio constitucional expresso da eficiência (artigo 37, caput, da
Constituição Federal), utiliza o instituto da desconcentração para a divisão interna de
sua competência, sendo o resultado dessa atividade, a delegação ao Ministério da
Fazenda de competência para a formulação da política econômica do País e para
estabelecimento de sua estrutura organizacional e definição de suas respectivas
competências, nos termos do que dispõe atualmente o artigo 6o do Decreto no
9.003/2017, abaixo transcrito: [...]
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

Esse órgão, por sua vez, utilizando-se do mesmo mecanismo, divide-se
internamente em outros órgãos específicos, do qual resultou a Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A Secretaria da Receita Federal é o órgão específico e singular, o qual também
deve estabelecer sua estrutura organizacional e estabelecer a competência de cada um
de seus órgãos, via regimento interno.
E como a Secretaria da Receita Federal é órgão diretamente subordinado ao
Ministério da Fazenda, cabe a este último a aprovação do mencionado regimento.
Com base nessa autorização legal, é que o Ministério da Fazenda aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, mediante edição da Portaria no
430, de 9 de outubro de 2017, para definir a sua estrutura de funcionamento e
consignar a competência de cada um dos seus órgãos.
Veja-se, inclusive, que no artigo 227 da Portaria no 430/2017, consta qual é a
competência que a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO
possui, estabelecendo expressamente que cabe àquele órgão o dever de apreciar o
mérito das manifestações de inconformidade apresentadas pelo contribuinte nos
processos administrativos fiscais de determinação e exigência de crédito tributário e
nos que versam sobre restituição e compensação.
Portanto, verifica-se que a competência da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento decorre da norma infralegal que foi aprovada pelo Ministério da Fazenda,
a qual pelo seu conteúdo e finalidade, está acima dos demais atos normativos, também
infralegais, que veiculam outras matérias a respeito do funcionamento e
procedimentos administrativos.
Importante esclarecer que, os atos administrativo in specie1 podem ser
divididos quanto ao seu conteúdo e quanto às formas de suas manifestações, ou seja,
quanto suas exteriorizações de vontades, caso em que temos os decretos, as portarias,
as instruções normativas, alvarás, dentre outros.
As Portarias são atos administrativos normativos pelos quais as autoridades de
nível inferior ao Chefe do Poder Executivo, sejam de qualquer escalão de comandados
forem, dirigem-se aos seus subordinados, transmitindo decisões que lhes são afetas,
principalmente em relação à vida funcional de seus servidores e do próprio órgão, por
isso é que as regras de competências, em geral, lhes são afetas.
Já a Instrução Normativa são atos administrativos que prescrevem o modo pelo
qual os agentes públicos deverão dar o andamento aos seus trabalhos e ainda conferir a
devida interpretação a uma lei, a fim de lhe garantir a respectiva operacionalização no
âmbito da Receita.
Assim, como as Portarias veiculam norma interna de decisão e estabelecem as
regras de competência, enquanto as Instruções Normativas apenas constituem normas
gerais de orientação e interpretação de uma lei, as Portarias se sobrepõem as
Instruções Normativas.
Sem contar que, no caso concreto, a Portaria que dispõe sobre a competência
dos órgãos que compõem a Secretaria da Receita Federal foi validada pelo Ministério
da Fazenda, que se encontra no topo da pirâmide.
Em consequência destes fatos, a DRJ não poderia ter deixado de conhecer a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela RECORRENTE, pois há norma de
hierarquia superior consignando que ela é o órgão competente para julgar as defesas
apresentadas pelo contribuinte em processos administrativos que tratam de
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

compensação/restituição e naqueles que determinam uma exigência fiscal, tal qual
ocorre no caso concreto.
E o fato de existir Instrução Normativa estabelecendo que pertence à Receita
Federal do Brasil a competência para dispor sobre retificação/cancelamento de uma
DCOMP, não afasta o dever da DRJ de processar e julgar a defesa apresentada pelo
contribuinte, mesmo que ela também contemple requerimento de
retificação/cancelamento da Declaração de Compensação.
Isto porque, além de a Portaria sobrepor-se à Instrução Normativa no caso
concreto em razão de seu conteúdo e finalidade, é certo que com a prolação do
Despacho Decisório e a apresentação da defesa pelo contribuinte, encerrou-se a
competência de atuação da Receita Federal, cabendo ao órgão julgador de primeira
instância administrativa o dever de apreciar todas as questões suscitadas pelo
contribuinte.
Consequentemente, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento não poderia
ter se furtado de exercer a competência que lhe cabe por determinação legal, como o
fez a DRJ em Salvador.
E outro entendimento não pode haver uma vez que o artigo 37, “caput”, da
Constituição Federal estabelece que os órgãos da administração pública devem
praticar suas funções em observância ao princípio da estrita legalidade. [...]
Nestes termos, resta evidente que o v. acórdão prolatado pela DRJ em Salvador
desrespeita claramente norma de competência, e assim sendo, é premente que seja
declarada a sua nulidade e a realização de novo julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada.
IV - DO DIREITO
IV.1.
DA
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO
DA
PER/DCOMP
34179.06478.071106.1.7.02-5427.
A RECORRENTE pretendeu a retificação/cancelamento da DCOMP no
34179.06478.071106.1.7.02-5427, tendo em vista que acabou por declarar
indevidamente débitos de PIS e de COFINS com base no regime cumulativo,
conforme alhures apontado.
Todavia, a DRJ não acatou o pleito da RECORRENTE, pois entende pela
impossibilidade de sua retificação/cancelamento após a prolação do Despacho
Decisório, com base nas disposições da Instrução Normativa SRF no 600/05. [...]
Ora, como visto, é possível a retificação da DCTF mesmo após a ciência do
Despacho Decisório, portanto, este entendimento deve ser aplicado ao presente caso,
possibilitando à RECORRENTE a retificação/cancelamento da DCOMP no
34179.06478.071106.1.7.02-5427, na qual foram declarados débitos inexistentes.
Se houver a devida retificação/cancelamento da mencionada DCOMP, por certo
o crédito reconhecido será suficiente para a compensação dos demais débitos da
RECORRENTE, conforme quadro abaixo: [...]
Assim sendo, não poderá o Poder Público desconsiderar que parte dos débitos
declarados na DCOMP no 34179.06478.071106.1.7.02-5427 são inexistentes. Se
inexistentes não poderá utilizar os créditos líquidos e certos da RECORRENTE para
compensá-los.
Veja-se, não há dúvida quanto ao direito creditório da RECORRENTE, mas sim
somente quanto aos débitos que estes créditos deverão compensar.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

Ora, o fato de a RECORRENTE não ter promovido a retificação/cancelamento
da DCOMP no 34179.06478.071106.1.7.02-5427 antes do despacho decisório não
afasta a inexistência dos débitos lá declarados.
O atraso no cumprimento da obrigação acessória não desnatura o direito ao
crédito da RECORRENTE e com quais débitos estes deverão ser utilizados.
O que deve prevalecer é a verdade material dos fatos. Isto porque, no âmbito da
administração federal vigora o princípio da verdade material que privilegia a realidade
dos fatos e eventos ocorridos e não equivocadas declarações prestadas pelos
contribuintes. [...]
Nada obstante, convém destacar que a novel composição do C. CARF também
prestigia o entendimento retro exposto, revelando que a verdade material impõe-se
sobremaneira quando da análise do direito da contribuinte.
Inarredável que é obrigação da Administração Pública sempre buscar a
realidade fática, que pode ser comprovada, inclusive, por documentos diversos
daqueles tradicionalmente exigidos e emitidos pelos jurisdicionados.
Eis a preleção dos artigos 18 e 29, do Decreto no 70.235/72, que, ainda que
implicitamente, prescrevem o dever de busca da verdade material nos processos
administrativos: [...].
No mais, é evidente que a RECORRENTE em momento algum tentou lesar o
fisco federal e sempre agiu de boa-fé, pois a empresa prestou à Receita Federal todas
as informações relativas à apuração do PIS e da COFINS, inclusive a relativa ao ano-
calendário de 2004.
Tanto é assim, que transmitiu corretamente o DACON de 2004 que corrobora
com o fato de que a RECORRENTE adotou o regime da não-cumulatividade para
apuração do PIS e da COFINS e que nenhum débito existe com base na sistemática
cumulativa destas contribuições (Doc. 04).
Ora, nobres Conselheiros, trata-se provavelmente de mero erro formal que não
causou qualquer lesão ao fisco, na medida em que o crédito pleiteado efetivamente
existe e é mais que suficiente para a quitação total de todos os débitos compensados.
Destarte, considerando todo o quanto até aqui explanado, outra não é a
conclusão senão a de que, em prestígio à verdade material, deve ser confirmada a
totalidade das retenções na fonte que foram sofridas pela RECORRENTE, a fim de
que sejam homologadas todas as compensações efetuadas com o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003 (exercício de 2004).
Isto porque, com a retificação/cancelamento da PER/DCOMP no
34179.06478.071106.1.7.02-5427, remanescerá o crédito pleiteado, o qual será
suficiente para homologar as demais DCOMPs, restando apenas a quantia de R$
1.490, 77 (um mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e sete centavos),
contrariamente ao valor apresentado pelo FISCO no montante de R$ 110.948,71
(cento e dez mil, novecentos e quarenta e oito mil e setenta e um centavos).
IV.2 DO ERRO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DE
PERD/COMP no 07568.60589.071206.1.3.02-5936.
Como se já não bastassem todas as restrições impostas pelo FISCO que deram
azo a uma cobrança excessiva e muito superior a devida, a DRF desconsiderou, em
seu despacho decisório de fls.109, que houve a retificação da DCOMP no
07568.60589.071206.1.3.02-5936 pela DCOMP no 39343.66464.120308.1.7.02-7860.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

Referida retificação deverá ser considerada pelo Fisco pois poderá alterar o
resultado final das compensações dos débitos da RECORRENTE, já que houve
modificação do valor dos débitos declarados pela empresa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Ex positis, a RECORRENTE requer que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais se digne a conceder integral provimento ao Recurso Voluntário
interposto para reformar o v. acórdão no 15-44.569 proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), a fim de que:
(i) declarar nulo o acórdão no 15-44.569 proferido, uma vez que o órgão
julgador de piso afrontou e desrespeitou norma de competência, e, por conseguinte,
determinar a realização de novo julgamento da Manifestação de Inconformidade
apresentada;
(ii) na hipótese de não se entender pela nulidade do acórdão prolatado, o que se
admite apenas a título de argumentação, retificar/cancelar a DCOMP no
34179.06478.071106.1.7.02-5427, para que sejam desconsiderados os débitos de PIS e
de COFINS compensados na referida declaração e que foram apurados com base no
regimente cumulativo, nos termos da fundamentação anexa;
(iii) consequentemente, homologar totalmente as demais compensações
promovidas pela RECORRENTE via transmissão das competentes declarações de
compensação (DCOMPs), bem como seja considerada a DCOMP no
39343.66464.120308.1.7.02-7860,
retificadora
da
DCOMP
no
07568.60589.071206.1.3.02-5936,
extinguindo-se
os
créditos
tributários
compensados, com base nas disposições do artigo 156, inciso II do CTN.
Ainda, a RECORRENTE protesta pela produção de todos os demais meios de
prova em Direito admitidos, especialmente pela posterior juntada de documentos, bem
como pela sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário foi apresentado pela Recorrente no prazo legal.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2003 no valor de R$927,96 (R$76.792,68 – R$75.864,72)
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
A Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira instância.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.569, de 05.07.2018, e-fls.
174-177, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Apesar da manifestação de inconformidade aqui relatada ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF),
não tomo dela conhecimento em razão do disposto abaixo.
A Manifestante não se insurgiu contra a diferença das retenções na fonte “não
confirmadas” pelo Despacho Decisório, no valor de R$ 350,07. Assim, a alegação da
interessada objetiva tão-somente o cancelamento da PER/DCOMP de no 34179.06478.
071106.1.7.02-5427, e a conseqüente alteração da ordem de compensação das demais
PER/DCOMP ́s, conforme tabela constante na peça de defesa.
A princípio, é importante frisar que a declaração do débito em PER/DCOMP é
suficiente para a validade da cobrança, porquanto a declaração de compensação
constitui confissão de dívida nos termos do art. 74, §6o, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

compensados No mesmo sentido, consoante o disposto no artigo 26, §7o, combinado
com o artigo 28, caput e § 1o, ambos da Instrução Normativa SRF no 600/2005, abaixo
transcritos, os débitos da Requerente serão compensados na ordem por ela indicada na
Declaração de Compensação. Ademais, os créditos serão valorados e os débitos
sofrerão incidência dos acréscimos legais até a dada da entrega das declarações de
compensação, sendo que a compensação total ou parcial dos tributos e contribuições
administrados pela RFB será acompanhada da compensação, na mesma proporção,
dos correspondentes adicionamentos.
Art. 26. § 7o Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele
indicada na Declaração de Compensação.
(...)
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos artigos 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
§1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados
pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
Nessa seara, no presente caso, verifica-se que foram providenciadas as
compensações, seguindo os procedimentos aludidos, até o limite do crédito
reconhecido no Despacho Decisório sob julgo, resultando um saldo devedor
consolidado, cuja composição do importe do principal encontra-se demonstrada no
demonstrativo do Despacho Decisório.
De acordo com o artigo 62 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, o
cancelamento de uma PER/COMP deve ser providenciado pelo sujeito passivo no
próprio Programa e só será admitido caso "a compensação se encontre pendente de
decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento", ou seja, o pedido deve ser feito antes da intimação do Despacho
Decisório.
Por fim, a apreciação do pedido de cancelamento de PER/DCOMP, a teor do
artigo 336 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria MF no 430, de
09 de outubro de 2017), não compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – a qual refere-se à análise de manifestação de inconformidade contra a
não-homologação de compensação –, por ser de competência da unidade de origem:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução
dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando
cabível, especificamente:
(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
Dessa forma, voto no sentido de considerar NÃO CONHECIDA a manifestação
de inconformidade.
No que se refere ao processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910987/2011-85

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Consta no voto condutor do Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.569, de
05.07.2018, e-fls. 174-177, que a manifestação de inconformidade não foi conhecida. Trata-se de
questão preliminar incompatível com julgamento do mérito.
A causa de pedir é o fato jurígeno e o objeto é o que se pede na aplicação da lei ao
caso concreto. Para fins de caracterização da pretensão resistida qualificada no contexto do rito
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, o
nexo de causalidade entre estes dois institutos deve restar configurado.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório, e-fl. 109, é definitivo, pois não foi instaurada a
fase litigiosa no procedimento.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital